Tribunal: TJBA
Processo: 8002102-52.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002102-52.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: SILVIA DUARTE BRITO

Advogado(s)
:
ANIELSON SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente débito, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenou os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão da manutenção indevida da negativação após a quitação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva mesmo após a cessão do crédito; (ii) estabelecer se há interesse de agir sem o prévio esgotamento da via administrativa; (iii) determinar se a manutenção da negativação após a quitação configura ato ilícito indenizável; (iv) verificar a adequação do valor da indenização, da multa cominatória e dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo responsabilidade solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento, inclusive ao cedente do crédito.

4. A cessão de crédito não afasta a responsabilidade do fornecedor originário perante o consumidor, sendo inoponível para excluir o dever de indenizar.

5. O banco apelante mantém legitimidade passiva por ter originado a relação jurídica, promovido a inscrição e recebido o pagamento da dívida.

6. O interesse de agir independe do esgotamento da via administrativa, nos termos do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

7. Comprovada a quitação do débito, incumbe ao credor promover a exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos no prazo de cinco dias úteis.

8. A manutenção da negativação por período prolongado após o pagamento configura falha na prestação do serviço e ato ilícito.

9. O dano moral decorrente de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária prova do prejuízo.

10. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a duração da negativação e as circunstâncias do caso.

11. A multa cominatória fixada é adequada e necessária para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

12. Os juros de mora e a correção monetária foram fixados conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ.

13. Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O cedente do crédito responde solidariamente com o cessionário pelos danos causados ao consumidor, sendo inaplicável a cessão para afastar a responsabilidade. 2. A manutenção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito configura ato ilícito e enseja dano moral in re ipsa. 3. Incumbe ao credor promover a exclusão da negativação no prazo de cinco dias úteis após o pagamento. 4. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CC, art. 286; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 297, 362 e 548; STJ, Tema 735; TJ-BA, Apelação Cível nº 0014345-61.2010.8.05.0274; TJ-BA, Apelação Cível nº 8134071-81.2020.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002102-52.2025.8.05.0199, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A

e, como apelada,
SILVIA DUARTE BRITO

.

ACORDAM

os desembargadores membros da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme o voto da Relatora.

Salvador, data do sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2° Grau – Relatora